Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714475-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALELUIA MATOS ALENCAR IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Parecer do Ministério Público quanto à perda do interesse processual. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator